Tribunal: TJDFT
Processo: 0708726-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. CONTATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL. INADIMPLEMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. PRESENÇA. CONTRATAÇÃO EM NOME DA PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARTICULARES AO SÓCIO. DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença proferida em ação monitória, que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. 1.1. A parte recorrente a reforma da decisão agravada para que seja desconsiderada a personalidade jurídica da agravada.
2. O instituo da desconsideração da personalidade jurídica consagra a possibilidade de se ignorar a personalidade jurídica autônoma da entidade moral sempre que esta venha a ser utilizada para fins fraudulentos ou diversos daqueles para os quais foi constituída, permitindo que o credor de obrigação assumida pela pessoa jurídica alcance o patrimônio particular de seus sócios para a satisfação de seu crédito. Portanto, tem basicamente por finalidade coibir atos fraudulentos perpetrados em nome da pessoa jurídica, com o intuito de prejudicar direitos de terceiros.
3. O art. 50 do Código Civil adota a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, além de comprovação de insolvência, é necessária a demonstração do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial. 3.1. O desvio de finalidade consiste no direcionamento da sociedade para atividades diferentes daquelas que constam de seu contrato social. A confusão patrimonial se caracteriza pela transferência do patrimônio social para o nome de administradores ou sócios.
4. Constitui-se em medida excepcional, aplicável somente nos casos em que evidenciadas as circunstâncias legalmente definidas, quer dizer, quando demonstrado, efetivamente, que ocorreu o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. Sem a demonstração cabal disto é incabível a desconstituição.
5. A contratação em nome da pessoa jurídica para a prestação de serviços particulares ao sócio configura o desvio de finalidade e a confusão patrimonial, requisitos legais que permitem a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 5.1. Jurisprudência: “(...) A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, justificando-se sua decretação apenas nos exatos termos previstos em Lei, o que ocorre na espécie, porquanto os elementos dos autos conduzem à constatação do atendimento dos requisitos necessários à desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que presentes provas suficientes à demonstração do abuso da personalidade jurídica, notadamente de confusão patrimonial entre as empresas. Agravo de Instrumento desprovido.” (07468475220208070000, Relator: Angelo Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 23/3/2021).
6. Decisão reformada para determinar a desconsideração da personalidade jurídica da agravada.
7. Recurso provido.